Tribunal: TJBA
Processo: 0133944-81.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0133944-81.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DISCARBA DISTRIBUIDORA DE CARNE DA BAHIA LIMITADA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que declarou extinto o crédito tributário por prescrição, nos autos de execução fiscal movida em face da DISCARBA DISTRIBUIDORA DE CARNE DA BAHIA LTDA. 2. Pedido de reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se houve interrupção válida do prazo prescricional do crédito tributário, à luz do art. 174 do CTN e das alterações promovidas pela LC 118/2005, considerando as diligências realizadas para citação dos executados. III. Razões de decidir 4. O art. 174 do CTN, em sua redação original, exige citação pessoal válida do devedor para interrupção da prescrição nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC 118/2005. 5. Não houve citação pessoal válida dos executados, conforme certidões constantes dos autos, não sendo suficiente a mera tentativa de citação para interromper o prazo prescricional. 6. A Súmula 106/STJ não se aplica ao caso, pois houve período de inércia da Fazenda Pública, que permaneceu sem manifestação por mais de oito anos, não podendo a demora ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção da prescrição exige citação pessoal válida do devedor, não bastando o despacho que ordena a citação; b) A inércia do exequente impede a aplicação da Súmula 106/STJ para afastar a prescrição. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0133944-81.2003.8.05.0001, em que figura como recorrente o ESTADO DA BAHIA e, como parte recorrida, DISCARBA DISTRIBUIDORA DE CARNE DA BAHIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça